Tribunal: TJMT
Processo: 0011067-94.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011067-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SALOLI PAZ GALBIATI - CPF: 947.628.212-68 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME - CNPJ: 02.623.545/0001-80 (EMBARGANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), SALOLI PAZ GALBIATI - CPF: 947.628.212-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME - CNPJ: 02.623.545/0001-80 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011067-94.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – HONORÁRIOS – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO –CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO –INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios elencados naquele dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011067-94.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação da Seguradora (autora) e majorou os honorários por ela devidos para 18% sobre o montante atualizado da causa (id. 93698477).

A ré aponta contradição no aresto ao alterar a parte da sentença que arbitrou os honorários advocatícios sobre a quantia atribuída à condenação. Pede esclarecimentos a esse respeito.

Já a autora alega contradição no que tange ao nexo de causalidade, visto que seria evidente na lide e que, em virtude do elevado valor das mercadorias, era imperioso que o motorista agisse com cautela para garantir a segurança da carga.

Afirma que ele realizou o trajeto à noite e se viu forçado a parar o veículo transportador devido a falhas mecânicas, o que revelaria sua desídia. Acrescenta que o evento (roubo da carga) era previsível e possível de se evitar, de modo que estaria demonstrada a culpa.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Não foram apresentadas as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011067-94.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

No que tange aos argumentos da ré, os honorários são consectário lógico da condenação. Portanto, é permitida a alteração de ofício.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PARÂMETROS. TABELA DA OAB. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017.

VI. Agravo interno improvido
”. (AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Contudo, para que não haja nenhuma dúvida, vale esclarecer que a sentença de improcedência, mantida pelo Tribunal, tem natureza unicamente declaratória. Dessa maneira, se não há valores condenatórios, os honorários advocatícios são arbitrados com base no montante atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Assim, é necessária a modificação do parâmetro de incidência dessa verba, como feito no
decisum.

Quanto à arguição da autora (Seguradora), trata-se de mera repetição dos argumentos apresentados na Apelação. Por conseguinte, é nítida a intenção de mudar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando ocorre algum dos vícios descritos no artigo 1022 do CPC.

A contradição a que alude esse dispositivo só existe quando no
decisum
constam premissas incoerentes entre si, o que não se vê nesta hipótese.

Nesse sentido é a lição de João Miguel Garcia Medina:

“
A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.ª T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª T., Dje 08.02.2011)
”.

(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).

Constou com clareza no aresto a não demonstração de culpa grave, dolo, má-fé, negligência, imperícia ou inobservância das normas de transporte rodoviário por parte da empresa ré ou de seu motorista, o que afasta a obrigação de ressarcimento.

As questões arguidas por ambas as embargantes e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendiam. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição de Recursos excepcionais.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem grifos no original)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido”
. (AgRg no AREsp n. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ
”.

(ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, TJ-MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem grifos no original)
.

Depois, como ressaltado na jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021